Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713739-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias, para possibilitar ao apelante o cumprimento do despacho de ID 24386501. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator